Tribunal: TJMT
Processo: 1017778-51.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017778-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), HEMERSON FRANQUIS FERREIRA BELIZARIO - CPF: 024.036.791-00 (RECLAMANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECLAMADO), EXMO. SR. DR. RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (BENEFICIÁRIO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO(A))]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, POR INÉPCIA DA INCIAIL. UNÂNIME

E M E N T A

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA CONSISTENTE EM DECISÃO “EXTRA PETITA”. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTA NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO 13.200/GO PELO STJ. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA “EXTRA PETITA”. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. CARÊNCIA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. EXTINÇAO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, INCISO IV DO CPC.

1. Os requisitos formais devem ser vistos antes da análise em relação ao mérito da pretensão esposada na reclamação já que se trata de condições da ação.

2. Se a reclamação
não atender nenhuma das hipóteses de admissibilidade, sejam as previstas na Resolução STJ 03/2019, sejam as previstas no art. 988 do CPC, seja a hipótese de teratologia, deve
ser extinta sem julgamento do seu mérito.

3. Reclamação extinta sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação formulada por
Hemerson Franquis Ferreira Belizario,
em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso no julgamento do recurso inominado nº 1005115-36.2020.8.11.0055.

A parte requerente “ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, Materiais, Repetição do Indébito em Dobro e Pedido Liminar, alegando falha na prestação de serviço em razão de débitos com origem no exterior, referente a assinaturas de serviços prestados por acctlistnow.com e invoicesonweb.com. ” (Id. 104252461; Pág. 1)

Afirma que o Juízo do Juizado Especial de Tangará da Serra julgou parcialmente procedente o pedido, de forma que o Banco reclamando apresentou o recurso inominado.

Defende que, “o v. acordão da Turma Recursal Única é nulo uma vez que julgou improcedente o pedido inicial, amparado em fato diverso do pedido do autor na exordial, fato esse por ele não exposto e, que não tem qualquer correspondência com a narrativa inicial, ou seja, fora dos limites da lide. Em suma, o julgado foi, inegavelmente,
extra petita
.” (Id. 104252461; Pág. 8).

Aduz que o acórdão é teratológico nos termos do julgamento liminar da Reclamação nº 12.062-GO;

Requer a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos do acordão prolatado nos autos 1005115-36.2020.8.11.0055; no mérito que seja anulado o acórdão.

A liminar foi deferida (Id. 109220497).

O Relator do recurso inominada prestou informações (Id. 11302457).

O terceiro interessado, Banco B.M.G. S.A., apresentou contestação suscitando preliminar de inadmissibilidade de reclamação em razão do trânsito em julgado da ação de origem, preliminar de inépcia da inicial. No mérito pugna pela improcedência da reclamação.

O Ministério Público se manifestou informando não haver circunstância justificadora apta a ensejar a intervenção ministerial (Id. 117841984).

A parte autora se manifestou acerca das preliminares arguidas em contestação (Id. 120291493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE ORIGEM

O terceiro interessado suscita a inadmissibilidade da reclamação, uma vez que foi protocolada após o trânsito em julgado da ação de origem.

Afirma que
o trânsito em julgado do v. acórdão ocorrera em 01/10/2021, sem manifestação das partes, conforme certidão de ID. 67045017 – Processo Principal nº 1005115-36.2020.8.11.0055.

O autor desta reclamação ao se manifestar sobre a preliminar informou que o acórdão da turma recursal única (Id. 104252474, pág. 498-502) foi julgado no dia 10 de setembro de 2021 (sexta-feira) e “ considerado publicado na mesma data por força do artigo 35 da Resolução nº 009/2011-PRES/TP, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, nº 05, de 14/02/2019 e o Enunciado nº. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais” (Id. 120291493).

Defende que “o prazo para interposição de reclamação contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento, e, valendo-se do §3º do artigo 224 do Código de Processo Civil, que estabelece que “a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”, qual seja, dia 13 de setembro de 2021, segunda-feira, e, assim considerando o
caput
do artigo 224, que determina excluir o dia do começo e incluir o dia de vencimento, qual seja, 01 de outubro de 2021, sexta-feira, data em que foi protocolada a presente reclamação, logo se vê que não estamos diante de reclamação inadmissível conforme sugere o beneficiário do acordão impugnado.” (Id. 120291493, pág. 1-2).

Verifico nos autos que o recurso inominado foi julgado no dia 10-09-2021 (Id. 104252474, p. 497), uma sexta-feira, portanto, a contagem do prazo tem início na segunda-feira dia 13-09-2021, e considerando que prazo para interposição da reclamação é de 15 (quinze) dias úteis, o último dia para se protocolar a reclamação seria o dia 01-10-2021.

No caso concreto a reclamação foi interposta no dia 01-10-2021, justamente, no último dia do prazo, razão pela qual resta caracterizada a sua tempestividade.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade da reclamação.

VOTO.

A preliminar de inépcia da inicial se confunde com o exame de admissibilidade da reclamação, de forma que será analisa em conjunto
.

Pois bem.

O reclamante defende que, “o v. acordão da Turma Recursal Única é nulo uma vez que julgou improcedente o pedido inicial, amparado em fato diverso do pedido do autor na exordial, fato esse por ele não exposto e, que não tem qualquer correspondência com a narrativa inicial, ou seja, fora dos limites da lide. Em suma, o julgado foi, inegavelmente,
extra petita
.” (Id. 104252461; Pág. 8).

Assim, tal situação implica em teratologia o que justifica o conhecimento desta reclamação nos termos do julgamento da
Reclamação 13.200/GO de relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, segundo o qual “há, contudo, a ressalva para se conhecer da reclamação quando a decisão impugnada apresentar sinais de teratologia que justifique a ampliação desses critérios”, no mesmo sentido Reclamação nº 4.518/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção do STJ, julgado em 29/02/2012, Dje de 07/03/2012.

Registro que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça amplia a possibilidade de admissibilidade previstas na Resolução nº 03/2016 – STJ, incluindo, a hipótese de teratologia.

Da análise dos autos verifico que o reclamante ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, materiais, repetição do indébito em dobro (Id. 104252474, pág. 5).

Ao final postulou para que “
Seja declarada inexistente os débitos,
referentes a despesas realizados no exterior
;” (Id. 104252474, pág. 20).

O acórdão embargado julgou o recurso inominado interposto nos seguintes termos:

“[...]

A presente ação trata-se de descontos na folha de pagamento do Autor referente a um cartão de crédito consignado contratado, ocorre que o consumidor alega não ter utilizado o cartão e por meio de uma carta de contestação junto a instituição financeira desconhece as compras constantes nas faturas, e, assim pretende a restituição dos descontos que alega ser indevidos, além de indenização à título de dano moral pelos transtornos e danos sofridos.

Em que pese às alegações da parte Autora que não utilizou o cartão de crédito, observa-se dos autos que o Recorrido não contesta especificamente quais compras e valores se tratam, vez que a instituição bancária colacionou faturas do referido cartão onde resta demonstrado diversas compras realizadas, incluindo compras parceladas em estabelecimentos como: Martinello, supermercado Extra.

[...]

Outrossim, a instituição bancária aponta que o referido cartão de crédito é de chip e com senha intransferível e pessoal, o que corrobora com os demais meios de provas, além de que os descontos realizados na folha de pagamento do Auto referem-se ao pagamento mínimo das faturas de cobranças geradas.

No mais, ainda que o Autor contestou, de forma genérica, as compras realizadas no cartão, este não especificou quais valores e compras, de fato, desconhecia.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, a meu ver, os descontos foram realizados em exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e material.

Diante disso, restando comprovado a origem do débito questionado, bem como a relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.” (Id. 104252474, pág. 500)

Destarte, após detida análise do acórdão embargado não identifico a existência de decisão “extra petita”, pois o acórdão reclamado reconheceu válida todas as compras realizadas por meio do cartão de crédito do autor, logo, o acórdão também reconheceu a validade das compras realizada no exterior, compras essas que autor buscava afastar.

Portanto, o acórdão reclamado não é “extra petita”, o que afasta a alegação de teratologia do acórdão embargado, razão pela qual a inicial dessa reclamação é inepta por não atender nenhuma das hipóteses de admissibilidade, sejam as previstas na Resolução STJ 03/2019, sejam as previstas no art. 988 do CPC, seja a hipótese de teratologia.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I e IV do CPC,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
desta reclamação e
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
por ausência de demonstração de enquadramento no rol do art. 988 do CPC, bem como de não incidência da hipótese de teratologia prevista na Reclamação 13.200/GO (STJ) de relatoria do Eminente Ministro Luís Felipe Salomão.

Por óbvio,
REVOGO
a liminar presente no Id. 109220497 anteriormente deferida.

Em virtude da angularização processual, com base em entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STF, AgReg na Reclamação 24471/SP, Min. Luís Roberto Barroso), fixo os honorários advocatícios, a serem pagos pelo vencido, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022